Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717414-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., AIR CANADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI e outros, ora autores/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de TAM LINHAS AEREAS S/A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por DEBORAH MARIA PEREIRA CAVALCANTI, A. C. C. M. S., menor impúbere, e AUGUSTO SHERMAN CAVACANTI em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S.A. e AIR CANADA. O processo foi saneado pela decisão de id 147725511. As partes foram intimadas a especificarem provas – id 151065371. As requeridas dispensaram a produção de outros tipos de prova – id’s 150208261 e 152444652. A parte autora fez os seguintes pedidos: 7. Dessa forma, reiteram-se os seguintes pedidos: a) Seja invertido o ônus da prova, nos exatos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC; b) Apesar do requerimento de inversão do ônus da prova, requer-se que as Rés tragam aos autos todos os protocolos de ligações telefônicas realizadas pela Autora Deborah (id no 138878629), bem como juntem todas as respectivas gravações, nos termos do art. 15, § 3o dos Decretos no 6.523/2008 e 11.034/2022; c) Outrossim, requer-se desde já seja oficiado o Consórcio Inframérica Aeroportos (Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, Área especial s/n. Lago Sul/DF - CEP 71608-900) para que este traga aos autos as filmagens no dia 27/08/2022, próximas ao portão de acesso do embarque do voo em atraso, no período entre 17:00hs às 18:30hs, de forma a demonstrar efetivamente que as Autoras foram impedidas de embarcar no já referido voo LA 3093 e foram retiradas do saguão de embarque. O Ministério Público oficiou pelo julgamento antecipado da lide. Decido. Estabelece o CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Não há questões processuais pendentes. Em relação ao atraso de entrega de bagagem, não há controvérsia entre as partes. Controvertem as partes quanto à não apresentação para embarque no voo da Latam, sustentando a autora que foi retirada da sala de embarque. As requeridas sustentam que a autora não se apresentou para embarque. Para a prova do alegado, a autora pede que a operadora do terminal do aeroporto seja intimada a fornecer filmagens da área de embarque. Pede ainda juntada de gravações telefônicas de atendimentos feitos pelas requeridas. Defiro o pedido de envio de ofício à operadora do terminal do aeroporto para que forneça filmagens do local. Deve a autora, contudo, especificar adequadamente o pedido, informando o portão de embarque do qual foi retirada. Prazo de 15 dias. Indefiro o pedido de juntada de gravações telefônicas, uma fez que feitas no dia posterior aos fatos que necessitam de dilação probatória. Cabe mencionar que, a relação jurídica em exame subordina-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. É de se considerar ainda tese firmada pelo STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral - RE 636331, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando em desacordo com tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. In verbis: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, o CDC cede diante de convenções internacionais, as quais tratam de direito a indenização por danos materiais, não se aplicando a dano extrapatrimonial. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DEVOLUÇÃO SEM DANOS OU VIOLAÇÕES 27 HORAS APÓS A VIAGEM. DANO MATERIAL. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA DO DANO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. 1. Trata-se de ação cujo proveito final a ser obtido não ultrapassará o valor de 40 salários-mínimos. Logo, é preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível. 2. O julgamento em segunda instância, ainda que realizado por uma Turma Cível, deve, em casos como este, ter a indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." 3. Prevalecem as referidas Convenções e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em prejuízo do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também quando houver conflito normativo entre aqueles e a Lei no 8.078/1990 (CDC). Precedente: Acórdão 1230834, deste Tribunal. 4. O artigo 22, item 2 da Convenção de Montreal prevê indenização de 1.000 (Mil) Direitos Especiais de Saque para hipóteses de destruição, perda, avaria ou atraso de bagagem, salvo se houver declaração especial de valor, situação em que o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado. (...) (Acórdão 1335016, 07179519320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante haver relação de consumo, não é o caso de inversão do ônus da prova quanto ao comparecimento da autora ao embarque. Cabe à autora comprovar que compareceu ao embarque na hora determinada e que foi impedida de embarcar pela requerida. Não é o caso de se determinar que a requerida comprove que a autora não compareceu, o que importaria em produção de prova de fato negativo. Ficam as partes intimadas. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi indeferida a juntada de protocolos de ligações telefônicas e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o protocolo e a gravação das ligações telefônicas são relevantes para o deslinde da controvérsia, pois demonstram a desídia das rés no caso concreto. Sustenta que as convenções de Varsóvia e Montreal são inaplicáveis ao caso concreto. Aponta que a inversão do ônus da prova é indispensável, pois as autoras produziram início de prova documental e são hipossuficientes em relação à companhia aérea, pois não dispõem de dados e informações que estão em posse das companhias aéreas rés. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja invertido o ônus probatório. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. ???????Conforme se observa, o processo originário foi suspenso pelo d. Juízo a quo, por meio do despacho ID Num. 159757165 daqueles autos. Assim, não há risco de prolação de sentença sem a prévia análise desta Turma Cível acerca da aplicabilidade da inversão do ônus da prova ao caso concreto. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 10:33:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora